Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701589-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação manejada por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em face de decisões proferidas pelo Juízo de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0705050-98.2017.8.07.0000, especialmente as seguintes, in verbis: Por força do agravo de instrumento no 0710452-95.2019.8.07.0000 (ID 49082481), antes da análise acerca da submissão obrigatória do crédito exequendo ao Juízo da recuperação judicial, intime-se a exequente para manifestação, em especial para dizer se o seu crédito encontra-se na relação de credores, conforme §2o do art. 7o da Lei 11.101/05. Prazo: 5 dias. Intimem-se. (ID 49182586 dos autos de origem) Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por VIVIANE PASSOS TRINDADE e ELENICE PASSOS TRINDADE em face da GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, partes qualificadas nos autos. Houve, no curso do processo, o processamento da recuperação judicial da executada, pelo que pediu a extinção da demanda ao argumento de que o crédito ora perseguido submete-se à recuperação judicial. A exequente, por sua vez, discordou, sob o fundamento de que seu crédito não se encontra habilitado no plano de recuperação judicial, de modo que a única via de satisfação da sua pretensão é o presente cumprimento de sentença. É a síntese. Decido. O art. 59 da Lei no 11.101/205 estabelece que a aprovação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, "após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e a posterior homologação pelo juízo competente, deverão ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra a recuperanda nas quais se busca a cobrança de créditos constantes do plano. (...) Isso porque, uma vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes suspensas retomarem o curso normal". REsp 1.272.697-DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015 (inf. 564 do STJ). Não obstante, a jurisprudência deste Eg. Tribunal é clara no sentido de que não há falar em extinção do processo no caso em tela, na medida em que o crédito exequendo não se encontra contemplado no plano de recuperação judicial. Veja-se: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Conquanto o artigo 59 da Lei no 11.101/2005 estabeleça que a homologação do plano de recuperação judicial implique a novação dos créditos constituídos anteriormente, a extinção da execução individual pressupõe a demonstração de que o crédito restou englobado pelo plano de recuperação aprovado e, assim, efetivamente novado. 2. A análise em segundo grau da alegação acerca de suposta fraude à execução, não examinada pelo Juízo a quo em razão da extinção do processo, constituiria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado no ordenamento jurídico. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1204979, 00190759420168070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, é de rigor o prosseguimento da presente demanda, eis que se trata da única forma que possui o exequente na busca da satisfação do seu crédito. Assim, mantenho incólume o presente cumprimento de sentença. Intime-se a exequente para indicar bens à penhora ou requerer o que lhe afigurar de direito. (ID 50296369 dos autos de origem) Sustenta a reclamante que tais decisões desrespeitam a autoridade do acórdão no 1205007 (ID49082841 dos autos de origem), proferido por este Órgão colegiado, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO RECONHECIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO. DECISÃO CITRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se submete à preclusão o tema relacionado à obrigatoriedade de o crédito perseguido no cumprimento de sentença ser submetido à recuperação judicial, sobre o qual não houve manifestação pelo Juízo a quo. A prestação jurisdicional não é suprida pela simples determinação, sem fundamentação, de prosseguimento do processo por ausência de demonstração de habilitação do crédito na recuperação. 2. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1205007, 07104529520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do processo no 0705050-98.2017.8.07.0001, em curso perante 15a Vara Cível de Brasília/DF, até o julgamento final desta Reclamação. No mérito, pugna pela cassação da decisão objurgada, garantindo-se a autoridade do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n° 0710452-95.2019.8.07.0000, a fim de que o juízo a quo defina a questão atinente à submissão do crédito das interessadas à Recuperação Judicial, conforme critério objetivo do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Custas ao ID 13860229. É o relatório. DECIDO. O artigo 989, II, do Código de Processo Civil e o artigo 198, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT preceituam que “ao despachar a reclamação, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável.” Em se tratando, portanto, de reclamação manejada com o escopo de garantir a autoridade dos julgados das Turmas Cíveis, verifica-se como pressuposto necessário para a suspensão do feito a necessidade de evitar dano irreparável. In casu, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença do requisito necessário à suspensão do processo. Consoante relatado, a reclamante visa garantir a autoridade do julgado proferido no Agravo de Instrumento n. 0710452-95.2019.8.07.000, o qual foi provido “para reformar a decisão no ponto em que considerou preclusa a alegação atinente à submissão do crédito das agravadas à recuperação judicial, a qual deverá ser enfrentada em primeiro grau de jurisdição.” Com efeito, permanece, no ato combatido, a omissão reconhecida por esta Instância Revisora. Isso porque a decisão acerca da submissão do crédito exequendo ao Juízo da recuperação judicial não pressupõe a demonstração de que o crédito se encontra na relação de credores. Por oportuno, destaca-se o seguinte trecho do v. acórdão: (...) O pedido da agravante é claro, qual seja, ao argumento de que o crédito seria anterior à recuperação judicial, defende a obrigatoriedade de as agravadas promoverem a habilitação no juízo recuperacional, invocando a aplicação dos artigos 58 e 59 da Lei no 11.101/05, sob pena de violar o concurso de credores e frustrar a recuperação da empresa. Na mesma esteira, a simples ausência de comprovação do crédito no Plano, observando que se trata de iniciativa da parte credora, não significa dizer que restou dirimida a questão da obrigatoriedade (ou não) de inclusão do crédito na recuperação, que obedece a critérios objetivos, em que pese as divergências doutrinárias acerca do tema. De fato, nesse momento processual, o enfrentamento da matéria pelo juízo reclamado não depende da informação de inclusão do crédito na relação de credores, mas, tão-somente, de aferir se o crédito já existia na data do pedido de recuperação judicial, nos exatos termos do que preconiza o art. 49 da Lei no 11.101/2005. Ante o exposto, com fulcro no art. 989, II, do CPC c/c art. 198, inciso IIII, do RITJDFT, admito a presente reclamação e suspendo a tramitação dos processos de origem. Oficie-se ao Juízo de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, comunicando-lhe o teor desta decisão e solicitando-lhe informações (CPC, art. 989, I). Citem-se as interessadas para, querendo, apresentar resposta à reclamação (CPC, art. 989, III). Decorrido o prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelas beneficiárias do ato impugnado, dê-se vista ao Ministério Público (CPC, art. 991). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora